Tribunal: TJDFT
Processo: 0717240-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717240-67.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA AURIDEIA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se acerca do Ofício ID 73496564. Prazo 5 (cinco) dias. Após, aguarde em Secretaria o transcurso do prazo para certificação do trânsito em julgado do Acórdão ID 72640199, com a posterior baixa dos autos autos à Vara de origem para prosseguimento do feito, no tocante a eventual cumprimento de sentença. I. Brasília, 3 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito